Tribunal: STF
Processo: HC 237823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Nóbrega Gomes em favor de Felipe Azevedo Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 888.200/BA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi progredido para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, no entanto, há 24 dias, aguarda sua remoção para o estabelecimento adequado à sua condição processual. 



    Alega que o paciente se encontra constrito na Instituição de Presídio Lemos de Brito no Estado da Bahia, anexo II, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção, por falta de vaga no regime prisional adequado.



    Informa que existem presos aguardando há mais de 4 meses sua remoção, ou seja, há uma extensa lista de espera, enquanto isso, o paciente cumpre regime prisional em situação inadequada. (p. 2)



    Sustenta que o juízo determinou a remoção do reeducando de forma imediata, porém não foi cumprida.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa aguardar o julgamento desse writ em regime aberto até o surgimento de vaga no regime intermediário. (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    Em informações prestadas(eDOC 20), a origem noticiou que os referidos autos foram transferidos para a Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas – responsável pelos processos do regime semiaberto. Na ocasião, registrou o relator desembargador Pedro Augusto Costa Guerra:



    “Outrossim, informo que em consulta ao andamento da Execução Penal nº 2001981-12.2023.8.05.0001, verifica-se que os referidos autos foram transferidos para a Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas – responsável pelos processos do regime SEMIABERTO, tendo a magistrada despachado na data de 26.02.2024, da seguinte forma:



    “Cuidam-se os presentes autos de execução de pena privativa de liberdade, imposta à pessoa do sentenciado acima identificado, em que foi requerido em seu favor a autorização de trabalho externo, sob alegação, em síntese, do cumprimento dos requisitos necessários para tanto. 



    Expeça-se ofício a Assistente Social do Presídio de Lauro de Freitas, solicitando o envio do relatório de visita no local da proposta de trabalho, no prazo de 20 (vinte) dias. Por fim, com a juntada do relatório e do atestado de conduta, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer e, após, conclusos. Serve o presente despacho como ofício. Lauro de Freitas, 26 de fevereiro de 2024. Jeine Vieira Guimarães Juíza de Direito”.” (p. 4-5)



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente